Tribunal: TJES
Processo: 5001303-40.2025.8.08.0017
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2026-04-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001303-40.2025.8.08.0017

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RECORRIDO: GUTEMBERG DO VALE FERREIRA e outros

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO Nº 5001303-40.2025.8.0.8.0017

RECORRENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RECORRIDO: GUTEMBERG DO VALE FERREIRA E OUTRO

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

ACÓRDÃO

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. JUNTADA DE ANTECEDENTES CRIMINAIS DA VÍTIMA. ART. 474-A DO CPP. LEI MARIANA FERRER. ALEGADA REVITIMIZAÇÃO. PLENITUDE DE DEFESA. PREVALÊNCIA. REGISTROS PÚBLICOS. POSSIBILIDADE. CONTROLE PELO JUIZ PRESIDENTE EM PLENÁRIO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso ministerial contra decisão que deferiu a juntada de certidões de antecedentes criminais da vítima em processo de competência do Tribunal do Júri.

O Ministério Público alega violação ao Art. 474-A do CPP e revitimização da vítima.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A controvérsia reside em saber se a juntada de antecedentes criminais da vítima, para fins de sustentação de tese de legítima defesa, configura ato ilícito de desqualificação moral (Lei Mariana Ferrer) ou exercício legítimo da plenitude de defesa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A vedação contida no Art. 474-A do CPP visa coibir agressões à dignidade da vítima e de testemunhas, proibindo a utilização de informações sobre a vida privada que não guardem relação com os fatos.

5. Antecedentes criminais são registros públicos e oficiais que, se relacionados à tese de agressividade ou comportamento prévio da vítima (dinâmica fática), podem ser utilizados pela defesa, respeitado o prazo do Art. 479 do CPP.

6. A Plenitude de Defesa, garantia constitucional do rito do Júri, autoriza que os jurados tenham acesso ao contexto completo dos envolvidos para a formação de seu livre convencimento.

7. Cabe ao Juiz Presidente fiscalizar o debate em plenário para evitar excessos oratórios e ofensas à memória da vítima, sem necessidade de cerceamento documental prévio.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso conhecido e desprovido. Tese: "A juntada de antecedentes criminais da vítima em processos do Tribunal do Júri não configura violação ao Art. 474-A do CPP, devendo ser admitida em homenagem à plenitude de defesa, sob a fiscalização ética do magistrado presidente no momento dos debates".

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores da SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e notas taquigráficas que integram este julgado, à unanimidade de votos, CONHECER do recurso e NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do eminente Relator. Vitória/ES, 19 de fevereiro de 2026. DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Vogal / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO Nº 5001303-40.2025.8.0.8.0017

RECORRENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RECORRIDO: GUTEMBERG DO VALE FERREIRA E OUTRO

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

Conforme relatado, trata-se de Recurso em Sentido Estrito manejado pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO
, visando obstar a juntada de documentos referentes aos antecedentes criminais da vítima Ronice Andrade Porfirio, sob a égide da proteção contra a revitimização prevista no Art. 474-A do CPP.

Haja vista o panorama fático-processual, recordo que a denúncia imputa ao recorrido a prática de homicídio qualificado, narrando que este teria surpreendido a vítima em um estabelecimento comercial, agindo de forma repentina. A defesa, por sua vez, busca traçar um contexto de legítima defesa, sustentando que o histórico de vida da vítima é relevante para o convencimento dos jurados.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo ao exame do mérito.

O órgão ministerial sustenta, em síntese, que o deferimento da juntada de antecedentes criminais da vítima afronta diretamente a dignidade da pessoa humana e o espírito da Lei nº 14.245/2021 (Lei Mariana Ferrer), que inseriu o Art. 474-A no Código de Processo Penal.

Argumenta o recorrente que tal medida serve apenas para desqualificar a moral da vítima perante o Conselho de Sentença, desviando o foco do julgamento do fato criminoso para a vida pregressa do falecido, o que seria inadmissível no Estado Democrático de Direito.

Compulsando os autos, verifica-se que a realidade fática aponta para uma complexidade que não pode ser ignorada em nome de uma interpretação isolada da norma. A Defesa pretende demonstrar, por meio de certidões judiciais, que a vítima possuía histórico de comportamento agressivo ou envolvimento em conflitos anteriores.

Este fato, sob a ótica da plenitude de defesa, seria vital para sustentar a tese de que o réu não agiu com o
animus necandi
descrito na denúncia, mas sim em reação a uma agressão ou ameaça percebida. Impedir o acesso a registros públicos e oficiais de natureza jurisdicional é neste caso, um excesso de cautela que pode redundar em cerceamento.

Dessa forma, entendo que o embate jurídico gravita entre a proteção à dignidade da vítima e a garantia fundamental da plenitude de defesa (Art. 5º, XXXVIII, "a", CF). Embora o Art. 474-A do CPP vede a desqualificação moral gratuita e atos que agridam a integridade da vítima durante a instrução e julgamento, tal vedação não opera como um bloqueio absoluto à prova documental de antecedentes quando estes possuem conexão lógica com a tese defensiva.

O encaixe entre os fatos e a jurisprudência revela que a paridade de armas exige que o Conselho de Sentença tenha acesso ao contexto completo dos envolvidos para exercer seu julgamento soberano.

Nesse sentido, é o entendimento consolidado da Corte Superior, destacando que a restrição de provas deve ser interpretada com cautela em processos de competência do Tribunal do Júri:

"Para incidência da norma constante do art. 479 é imprescindível que o conteúdo do documento [...] digam respeito ao agente, como a sua certidão de antecedentes criminais, ou que versem sobre a matéria de fato submetida à apreciação. Se os documentos refletem a realidade pública de antecedentes, sua juntada no prazo legal é direito da parte."

(STJ - REsp 1307086/MG, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, julgado em 14/06/2012).

Nessa mesma toada, este Egrégio Tribunal de Justiça caminha em perfeita sintonia com a Corte Superior, conforme se extrai de julgado recente desta mesma Câmara:

"O indeferimento fundamentado da juntada dos antecedentes criminais da vítima não configura cerceamento de defesa de forma automática, contudo, o deferimento para que se observe o contraditório mediante o prazo do art. 479 do CPP é a medida que melhor se coaduna com a busca da verdade real e a plenitude de defesa, cabendo ao magistrado o controle ético dos debates."

(TJES - HC 5017709-27.2024.8.0.8.0000, Rel. Des. Rachel Durão Correia Lima, Segunda Câmara Criminal).

Portanto, firme nessas considerações, entendo que a decisão de primeiro grau deve ser integralmente mantida. A juntada de antecedentes criminais da vítima, por se tratarem de documentos de domínio público, não configura, por si só, a revitimização vedada pela lei, desde que sua utilização em Plenário seja fiscalizada pelo Juiz Presidente.

Cabe ao magistrado condutor do julgamento impedir eventuais excessos oratórios que visem apenas a humilhação gratuita da memória da vítima, sem, contudo, extirpar antecipadamente o direito da defesa de apresentar o cenário que julgar pertinente ao Conselho de Sentença.

Ante o exposto, e em consonância com a Douta Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO
do presente recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a decisão guerreada.

É como voto.

03

Vitória/ES, 19 de fevereiro de 2026.

DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do E. Relator para negar provimento ao Recurso.

É como voto.